Tribunal: TJMT
Processo: 0023314-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023314-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNADETE MARIA VELOSO - CPF: 732.753.604-34 (APELADO), GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - CPF: 895.695.128-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CARACTERIZAÇÃO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – PEDIDO DE MINORAÇÃO REJEITADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017). 2. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No -0023314-44.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Manutenção Indevida no Cadastro do SCPC c/c Dano Moral
”

(Proc. no 0023314-44.2015.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por BERNADETE MARIA VELOSO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida manutenção da negativação, mesmo após a quitação da dívida, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 68587478 e 68587479).

O apelante reafirma inexistência de dano moral indenizável dizendo que “
o nome da parte apelada não encontra-se negativado, sendo possível verificar o
(pagamento?)
alegado no dia 12/08/2013, sendo as restrições baixadas assim que a parte autora/apelada quitou o débito
” (sic – cf. Id. no 68587482 - pág. 3).

Pede, sob esse exclusivo fundamento, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, minorado o valor indenizatório e o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 68587485 - pág. 1).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 68587488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, sob a existência do ato ilícito gerador do dano moral indenizável, a r. sentença anotou, em suma, os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, constata-se que as partes entabularam acordo referente a divida da autora com a requerida, e
mesmo após o pagamento do acordo,
a requerida
deixou de efetuar a baixa nos órgãos de proteção ao crédito
.

E mais, a dívida permaneceu aberta e
o nome da parte requerente ficou incluído no SCPC

por mais de vinte meses
, uma vez que
pagou a dívida em 06/08/2013 e ainda estava negativada em 17/04/2015
, conforme documentos de fls. 37/43”
–
grifei
e
destaquei
.

Com efeito, os documentos anexados pela autora à petição inicial, mencionados pela r. sentença, realmente mostra que, em 05/08/2013, as partes celebraram acordo para novação de dívida inadimplida e, no dia seguinte, houve respectiva quitação (cf. fls. 40/42, correspondentes ao Id. no 68586955 - pág. 2/4), e que, mesmo assim, consulta realizada junto à Administradora do SCPC em 17/04/2015 indicada como “
ativo
” o status das negativações feitas em relação àquelas exatas mesmas dívidas (cf. fls. 37, correspondente ao Id. no 68586954 - pág. 4).

Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de que houve pronta baixa da anotação desabonadora quando da quitação da dívida.

Ademais, embora os documentos mostrem que o acordo foi celebrado no dia 05 e o pagamento ocorreu no dia 06 de agosto de 2013, o Banco diz na contestação que “
a última
(negativação)
realizada pelo Banco do Brasil ocorreu em data de 12/08/2013, sendo baixada assim que a cliente cumpriu com suas obrigações, pagando a dívida em questão
” (sic – cf. Id. no 68586969 - pág. 3), ou seja, praticamente confessa a grave falha na prestação do serviço bancário que deu azo à manutenção indevida da negativação, porque diz ter feito inscrição restritiva de crédito depois da quitação da dívida.

Para além disso, o Banco anexou à contestação dados de seu sistema interno para mostrar que cumpriram a decisão liminar proferida em 18/06/2015, atendendo à ordem de baixa da negativação, excluindo-a 14/09/2015, o que reforça ainda mais a conclusão de que existia, sim, apontamento desabonador naquela época (cf. Id. no 68586971 - pág. 1).

Não fosse tudo isso o bastante, verifica-se em todos os documentos anexados à contestação a informação de que os dados ali indicados servem “
para uso interno do banco, sem valor legal – dados sujeitos a confirmação
” (cf. Id. no 68586971 - pág. 3/4).

Tem-se, pois, que, em realidade, aplica-se ao Banco, e não à autora, o brocardo latino mencionado nas razões recursais: “
allegatio et non probatio, quasi non allegatio
”.

Quanto à configuração “in re ipsa” do dano moral decorrente da indevida inscrição ou manutenção de dados nos cadastros de proteção ao crédito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a quitação da dívida ocorreu em 06/08/2013 (cf. Id. no 68586955 - pág. 2/4), e somente em 18/09/2015, data da contestação, é que sobreveio notícia não impugnada de baixa do apontamento restritivo de crédito (cf. Id. no 68586971 - pág. 1), ou seja, a situação danosa se protraiu no tempo por pelo menos dois anos.

Assim, o montante arbitrado (
R$ 10 mil)
deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano suportado pela vítima.

Quanto aos honorários advocatícios, não diviso a alegada exacerbação do percentual arbitrado, pois simples leitura das petições mostra considerável grau de zelo do advogado, não se justificando a fixação dos seus honorários em patamar inferior, até mesmo para afastar qualquer possibilidade de aviltamento da profissão.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021